Tribunal: TJMT
Processo: 1010945-46.2021.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)1010945-46.2021.8.11.0055
APELANTE: MAURINEI DONIZETE DE SOUSA
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Vistos etc.
A apelante pugna pela concessão da gratuidade da justiça e alega “não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento, conforme documentos juntados com a inicial, especialmente a CTPS onde mostra ser auxiliar de câmara no frigorífico Marfrig”.
Assim, nos termos do artigo 99, §2o do CPC, determinei a intimação do apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, mediante a apresentação de outros documentos relevantes à sua pretensão, mas decorreu o prazo legal em 04.02.2022, sem qualquer manifestação
Com efeito, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinada a intimação do apelante para recolher o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Em 29.03.2022 foi certificado o decurso do prazo legal em 24.03.2022 sem manifestação do apelado e sem recolhimento do preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Decido.
O presente recurso não comporta seguimento.
Conforme estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil/2015, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Nesse sentido, o artigo 932, III do CPC estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
Desta feita, realizada a intimação para que o apelante comprovasse os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, não demonstrou e não recolheu o preparo do recurso. Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Cito alguns precedentes desta Colenda Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 4o, DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.1. A apelante foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo, razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi indeferido, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Não sendo recolhido o aludido preparo, não há como deixar de reconhecer a deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade” (Ap 17341/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, publicado no DJE 03/07/2018) (destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – GUIAS DE PREPARO NÃO APRESENTADAS – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007 E §§ DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO DE VANDERLEI DA COSTA E SILVA NÃO CONHECIDO – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RECEITUÁRIO MÉDICO E AVALIAÇÃO MÉDICA – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – RECURSO DE ITAÚ SEGUROS S. A. CONHECIDO E DESPROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. (...)” (Ap 11468/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, publicado no DJE 29/06/2018) (destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU SEM COMPROVAÇÃO DO PREPARO – INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA REALIZAR O PREPARO EM DOBRO (CPC, ART. 1007, §4o) – PREPARO NÃO REALIZADO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO POR DESERÇÃO. 1. A falta de recolhimento do preparo recursal após intimação da parte nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015 impõe negativa de seguimento ao recurso por deserção” (Ap 19185/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, publicado no DJE 17/05/2018) (destaquei).
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.007, caput e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, por ausência de requisitos extrínsecos de admissibilidade (preparo).
Cuiabá, 29 de março de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora